Tribunal: CARF
Processo: 15922.720267/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário:2003
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DECORRENTE. OMISSÃO DE RECEITAS.
Comprovada a omissão de receitas em lançamento de oficio respeitante ao IRPJ, correta a exigência do IPI em face da decorrência e irrefutável relação de causa e efeito do procedimento e dos fatos.
VENDAS INADIMPLIDAS. BASE DE CÁLCULO DO IPI.
Por absoluta inexistência de dispositivo legal a dar amparo ao pedido, rejeita-se a tentativa da contribuinte de excluir da base de cálculo do IPI o valor de eventuais vendas inadimplidas.
OMISSÃO DE RECEITAS. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Identificadas receitas não oferecidas à tributação, sobre elas aplica-se a maior alíquota incidente sobre os produtos industrializados pelo sujeito passivo.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PRAZO DECADENCIAL. FRAUDE.
Não procede a alegação de decadência quando o lançamento foi realizado no prazo prescrito no art. 173, inc. I, do CTN, norma aplicável em caso de configuração de conduta fraudulenta.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de evitar a ocorrência do fato gerador ou seu conhecimento pela Autoridade Tributária, a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Inteligência da Súmula CARF no 4.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.720267/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.383 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
VITROTEC VIDROS DE SEGURANÇA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário:2003
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
DECORRENTE.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
Comprovada a omissão de receitas em lançamento de oficio respeitante ao
IRPJ, correta a exigência do IPI em face da decorrência e irrefutável relação de
causa e efeito do procedimento e dos fatos.
VENDAS INADIMPLIDAS. BASE DE CÁLCULO DO IPI.
Por absoluta inexistência de dispositivo legal a dar amparo ao pedido, rejeita-se
a tentativa da contribuinte de excluir da base de cálculo do IPI o valor de
eventuais vendas inadimplidas.
OMISSÃO DE RECEITAS. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Identificadas receitas não oferecidas à tributação, sobre elas aplica-se a maior
alíquota incidente sobre os produtos industrializados pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PRAZO DECADENCIAL. FRAUDE.
Não procede a alegação de decadência quando o lançamento foi realizado no
prazo prescrito no art. 173, inc. I, do CTN, norma aplicável em caso de
configuração de conduta fraudulenta.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei
que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando
evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de evitar a ocorrência do
fato gerador ou seu conhecimento pela Autoridade Tributária, a aplicação da
multa qualificada torna-se imperiosa.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.720267/2011-53
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.720267/2011-53

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. Inteligência da Súmula CARF no 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) afastar as
preliminares suscitadas; ii) rejeitar a arguição de decadência; iii) manter a qualificação da multa
em 150%. Neste tema, votaram pelas conclusões os Conselheiros Evandro Correa Dias, Junia
Roberta Gouveia Sampaio e Paula Santos de Abreu; iv) manter a aplicação da taxa SELIC sobre
a multa de ofício; e, v) no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Murillo Lo Visco, Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.

Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.720267/2011-53

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/RPO em sessão de 21 de maio de 2009 (fls.
812/834)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada perante aquele Colegiado de 1o
Piso, relativamente aos lançamentos de IPI, reflexos de IRPJ, anos-calendário 2002/2003,
conforme AI (fls. 634/651).
Impende destacar que o presente PA foi apartado do Processo original (no
13839.005607/2008-31) em razão do despacho proferido pela 1a Turma da 3a Câmara da 1a
Seção (fls. 878/880), vazada nos seguintes termos:
“Senhor Presidente.
O processo em epigrafe foi sorteado e distribuído a este Relator para
julgamento.
Do seu exame, verificamos que o lançamento envolve as seguintes infrações: I –
IPI apurado sobre omissões de receitas, mediante a análise de extratos
bancários, inclusive, remessas para o exterior, via operações CC5, que também
foram objeto de lançamentos de IRPJ e CSLL, processo no
13839.005589/200714; II – IPI decorrente de glosas de operações não
comprovadas; III – IPI decorrente de diferenças entre os valores declarados e
os devidos com base nas receitas escrituradas nos livros fiscais; e, IV – multa
isolada por compensação indevida.
Contra a decisão de primeira instância, a recorrente interpôs recurso
voluntário questionando as infrações I, II e IV.
A competência para o julgamento do recurso voluntário, quanto às infrações II
e IV, é desta 3a Seção. Já, em relação, à infração I, ou seja, IPI sobre omissões
de receitas, a competência é da Primeira Seção de Julgamento do CARF,
conforme disposto no art. 2o, inciso IV, do seu Regimento Interno que assim
dispõe, in verbis:
(...)
Contudo, no julgamento de primeira instância, a autoridade julgadora não
determinou a apartação dos autos, com a formalização de um novo processo,
com a parte do crédito tributário correspondente à infração I, ou seja, referente
ao IPI sobre omissão de receita, cuja competência para julgamento do recurso
voluntário, quanto a esta matéria, é da Primeira Seção de Julgamento.
Como as matérias envolvem competências de Seções de Julgamento diferentes,
a parte do crédito tributário referente à infração I, ou seja, ao IPI apurado
sobre omissão de receitas, correspondente aos fatos geradores do ano-

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.720267/2011-53

calendário de 2003, no valor de R$3.066.775,31 (imposto) e mais os
acréscimos legais, deve ser apartada deste processo, com a formalização de um
outro processo e, posteriormente, remessa para a Primeira Seção do CARF
para que o recurso interposto, quanto a esta matéria, seja julgado juntamente
com o recurso, objeto do processo principal, no 13839.005589/200714, em que
se discute o IRPJ e a CSLL.
Também, a matéria referente à infração III – IPI decorrente das diferenças
entre valores declarados e os devidos, correspondente aos fatos geradores
ocorridos entre as datas de 15/01/2004 e 30/06/2004, no valor de R$72.034,89
(imposto) e mais acréscimos legais, deve ser apartada para outro processo
para cobrança imediata, porque, conforme demonstrado na decisão recorrida,
ou seja da DRJ, a recorrente não impugnou esta parte do crédito tributário,
assim como não o fez no recurso voluntário.
Dessa forma, neste processo deve permanecer apenas as partes do crédito
tributário referentes à infração II – IPI decorrente de glosas de isenção sobre
exportações não-comprovadas, correspondentes aos fatos geradores ocorridos
nas datas de 10/07/2003, 20/08/2003, 10/09/2003, 10/10/2003, e 10/11/2003,
no valor de R$573.091,70 (imposto) e mais acréscimos legais–; e, à infração IV
– multa isolada decorrente de compensação indevida, no valor de R$76.089,54.
Em face de todo o exposto, proponho a devolução deste processo à unidade de
origem (DRF em Jundiaí, SP) para faça, com a possível urgência, as
apartações propostas neste despacho e tome as seguintes providências:
a) remeta o processo apartado referente à infração I para a Primeira Seção a
fim de que seja julgado em conjunto com o processo principal de no
13839.005589/200714;
b) encaminhe para cobrança imediata o processo apartado referente à infração
III; e,
c) devolva o processo o processo remanescente com o crédito tributário
referente às infrações II e IV a esta 1aTO/3aCAM/3a SEÇÃO para julgamento do
recurso quanto a estas matérias. José Adão Vitorino de Morais Conselheiro da
1a Turma Ordinária De acordo, determino a remessa deste processo a DRF em
Jundiaí, SP, para que cumpra este despacho.
RODRIGO DA COSTA PÔSSAS Presidente da 3a Câmara”.
Cumprindo tal determinação, a DRF/Jundiaí/SP procedeu ao apartamento dos
autos, na forma do Despacho de 06/12/2011 (fls. 887):
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.720267/2011-53

Feito o apartamento, restaram remanescentes os seguintes valores originais
lançados (fls. 883):

Deste modo, este Colegiado deverá tão somente analisar a infração no 001, do
auto de infração de IPI, e que se refere a omissão de receitas por saídas de produtos sem emissão
de nota fiscal, caracterizada pela existência de créditos bancários cujas origens não foram
justificadas.
Destaque-se ser referida infração decorrente dos lançamentos de IRPJ
(Processo no 13839.005589/2007-14).
O AI, nesta parte, está assim configurado (fls. 646/647):
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.720267/2011-53

DA ACUSAÇÃO FISCAL EM RELAÇÃO A ESTA INFRAÇÃO
Segundo o Termo de Constatação Parcial (fls. 623/633), Relatório de Ação
Fiscal (RAF – 4307/4323), bem resumido pela decisão de 1o Piso, esta foi a linha acusatória
assumida pelo Fisco em relação especificamente a esta infração:
“O procedimento de fiscalização, determinado pelo Mandado de Procedimento Fiscal n°
08.1.24.00-2008-00349-5 (fl. 02), da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Jundiaí, e
as conclusões dele decorrentes, estão pormenorizadamente relatados no Termo de
Conclusão Parcial — Imposto s/ Produtos Industrializados (fls. 579/589), citado no corpo
do auto de infração.
Segundo relata a autoridade fiscal, o procedimento que redundou na autuação em análise
trata-se de uma continuidade do procedimento de fiscalização iniciado em 2007, em relação
ao qual foram lavrados autos de infração de IRPJ e da CSLL (processo n°
13839.005589/2007-14), assim como do PIS e da Cofins (processo n° 13839.005588/2007-
61).
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.720267/2011-53

As verificações do IPI foram então incluídas por meio do referido MPF, que determinou
"um segundo exame no tributo IPI do período de 01/2003 a 12/2003", nos termos do art. 906
do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), Decreto n° 3.000/1999.
Informa o autuante que as DCTFs foram regularmente entregues, tendo sido declarados os
tributos devidos, "porém, na grande totalidade dos casos, a extinção do crédito tributário
confessado se deu com compensações cujas primeiras notícias são de inexistência do direito
tributário creditório".
A despeito de várias intimações e reintimações, não foram apresentados os livros contábeis
e fiscais obrigatórios (em face da opção pelo lucro real), assim como a grande maioria dos
arquivos magnéticos relativos à escrituração contábil dos anos de 2001 a 2007. Em razão
disto, conclui a autoridade fiscal que "sua conduta ao longo de todo o procedimento fiscal,
em tese, deixou transparecer uma omissão proposital com a finalidade de impossibilitar a
verificação fiscal de sua regularidade tributária". Segundo relata a autoridade fiscal, por
sua iniciativa foi possível localizar os livros Registros de Entrada e Saída do ano-calendário
de 2003, sendo assim "possível obter algumas informações quanto à movimentação do IPI".
Os extratos bancários das contas da fiscalizada foram obtidos por meio de Requisições
sobre Movimentação Financeira (RMFs), tendo em vista a dificuldade de obtê-los junto ao
próprio contribuinte. E de, posse destes extratos, após o seu manuseio, a fiscalizada foi
intimada a comprovar as origens dos recursos que ingressaram em suas contas bancárias.
Não houve a comprovação da origem dos recursos. A tabela constante à fl. 584 do referido
Termo de Conclusão Parcial contém os valores da movimentação financeira, inclusive das
operações conhecidas como "CC5", cujo montante anual superou a cifra dos R$ 40 milhões.
A autoridade fiscal conseguiu obter valores de saídas de mercadorias escrituradas nos
livros Registros de Saídas, inclusive do estabelecimento filial (CNPJ final 0005-79), os quais
estão reproduzidos na tabela de fl. 585. Tais valores, que atingiram a soma anual de pouco
mais de R$ 20 milhões, foram, então, descontados dos valores da movimentação financeira
para fins de apuração da efetiva omissão de receitas (com fundamento no art. 849 do
RIR/99), conforme demonstrado na tabela de fl. 586, que também se prestou a apurar os
valores do IPI devido à alíquota de 15%, relativa à classificação fiscal dos produtos na
posição 70072100, conforme constatado em algumas notas fiscais emitidas em 2003. E
assevera o autuante "que todos os períodos do ano de 2003, aqui tributados, inicialmente já
apresentaram saldo devedor do IPI, motivo pelo qual foi desnecessário a reconstituição da
escrita fiscal”.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a contribuinte acostou impugnação (fls. 657/687) com os
seguintes argumentos (os destaques foram reproduzidos conforme constam do original):
1.
apesar de sempre procurar honrar seus compromissos relativos às obrigações fiscais e
tributárias previstas na legislação, foi submetida à fiscalização que redundou no auto de
infração ora impugnado;
2.
preliminarmente, como o auto foi lavrado em 17/12/2008, “resta induvidoso que parte do
suposto crédito tributário está fulminado pela decadência, notadamente os fatos
geradores anteriores a 16/12/2003, ou seja os fatos geradores de 31/01/2003 a
15/12/20031 não podem mais ser exigidos deste contribuinte pela ocorrência da
decadência, e sendo o auto de infração uno e indivisível, É CERTO QUE TODO O
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.720267/2011-53

AUTO DE INFRAÇÃO RESTA IMPROCEDENTE”. A decadência deve ser
reconhecida em face do que dispõe o art. 150, § 4° do CTN. E a teor do art. 156, inc. V, do
mesmo diploma legal, a decadência é causa de extinção do crédito tributário. E as
jurisprudências administrativa e judicial são pacíficas neste sentido, conforme arestos
trazidos à colação;
3.
o auto de infração é nulo pela falta de análise de documentos essenciais, tanto aqueles
“entregues em mãos do AFRF que lavrou os autos de infração”, quanto às informações
constantes nos extratos bancários obtidos diretamente das instituições financeiras, “fatos
que resultam na preterição do direito de defesa da autuada e na conseqüente
anulação do auto de infração”;
4.
neste sentido, constata-se que a autoridade fiscal “não analisou nem considerou
documento de suma importância no caso, qual seja o Boletim de Ocorrência no. 1448,
lavrado em 06/09/2004, no qual foi registrado o roubo de equipamentos de
informática que continham informações contábeis necessárias à elaboração da
contabilidade de parte do período fiscalizado”;
5.
também não foi analisada TODA A DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E BANCÁRIA
— DE INDISCUTÍVEL IMPORTÂNCIA — DISPONIBILIZADA PELA EMPRESA
EM SUA SEDE. A análise da autoridade fiscal limitou-se a apenas aos livros Registros de
Entradas e de Saídas, relativos ao ano de 2003, em visita de algumas horas realizada no dia
02/12/2008, os quais encontravam-se entre “todos os documentos contábeis e extratos
bancários (constantes nas fotos em anexo) disponibilizados no local pela defendente
desde 2007". E não houve qualquer justificativa para o fato de os demais documentos não
terem sido analisados, os quais continuam “à disposição do fisco”;
6.
o Fisco deixou de analisar os extratos bancários que obteve mediante injustificada e
prematura quebra do sigilo bancário da defendente”. Isto porque considerou como
receitas vários lançamentos que, claramente, não se tratam de ingresso;
7.
os vícios apontados ensejam a anulação do lançamento, como já pacificado na
jurisprudência do Conselho de Contribuintes, conforme ementas apresentadas;
8.
ainda em sede de preliminar alega ter havido a indevida e injustificada quebra do seu sigilo
bancário, porque “precipitada e injustificada, uma vez que o contribuinte nunca se negou
em fornecer os extratos que possuía, tanto isto é fato que em 20/07/2007, entregou,
mediante protocolo do próprio Sr. Fiscal, os extratos bancários do período de 01/2002 a
12/2004, em meio magnético”, além de comunicar, em 27/07/2007, a solicitação do extrato
faltante relativo à conta-poupança no 93.460-7, do Banco Bradesco. E, assim sendo, o auto
de infração deve ser anulado, porque seu sigilo bancário só poderia ser quebrado por
ordem judicial;
9.
no mérito, é indevida a aplicação da multa no percentual de 150%, dado que atendeu a
todas as intimações, disponibilizando “sala isolada na sede da empresa, na qual o Sr. Fiscal
poderia, como é de lei, ter procedido à fiscalização”. Junta fotos do local reservado, para
evidenciar que “além de toda a documentação disponibilizada, foram cedidas mesas e
cadeiras para que os trabalhos de fiscalização fossem desenvolvidos de forma satisfatória”;
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.720267/2011-53

10.
a autoridade fiscal “deixou de examinar a documentação que solicitou, e que ao contrário
do que o Sr. Fiscal alega de que foram feitas algumas reintimações o fato é que ocorreram
diversas solicitações de novos documentos, ou seja, ao invés de solicitar a
documentação que entendia necessária de uma só vez, o fisco o fez aos poucos, de
forma homeopática”. E “não se pode confundir complementação documental com pedido
reiterado de documentos”;
11.
apenas deixaram de ser entregues “elementos e dados contábeis que se encontravam nos
equipamentos de informática que foram roubados, conforme foi devidamente informado ao
fisco por meio do Boletim de Ocorrência 1448, de 06/09/2004”. E “em carta protocolada
pelo próprio Sr. Agente Fiscal, foi relatado que parte das informações contábeis se
perderam em razão de substituição de sistemas de informática e infecção por vírus”.
Portanto, não há que se cogitar que “teria dificultado ou embaraçado a fiscalização, até
porque se isto realmente tivesse ocorrido, deveria ter sido lavrado o respectivo termo
específico neste sentido, o que não ocorreu”, como alega o autuante;
12.
de qualquer forma, como não há nos autos prova de “eventual dolo por parte da empresa
que ensejasse a aplicação da multa de 150%”, não pode prevalecer a qualificação da multa,
como já decidiu o Conselho de Contribuintes;
13.
ademais, a multa neste patamar é claramente confiscatória, como já se manifestou o STF e
a doutrina;
14.
é incorreta a base de cálculo do IPI utilizada pelo Fisco, porquanto foram considerados
todos os depósitos realizados em suas contas bancárias, não sendo excluídos “os valores
das vendas inadimplidas por seus clientes”, bem como “a inclusão INJUSTIFICADA
de valores de supostas operações CC5 (cuia prova da ocorrência não há nos autos)”, e
também dos “valores constantes no Auto de Infração N°10711.006544/2005-35
(processo administrativo em andamento — exigibilidade suspensa)”;
15.
“os depósitos bancários, por si só, não configuram sinais exteriores de riqueza pois da
sua existência não se extrai qualquer ilação quanto a uma riqueza subjacente e
incontestável sob a titularidade do depositante”. Este é o entendimento da
jurisprudência do Conselho de Contribuintes. Enfim, “O Fisco não provou durante todo
o Processo Administrativo (e não provará) que os valores depositados nas contas da
defendente constituem fato gerador do IPI”;
16.
os valores inadimplidos por seus clientes não podem ser incluídos na base de cálculo do
IPI, como já restou decidido pela jurisprudência judicial. Isto porque, “não ocorrendo o
pagamento do preço não há receita, inexistindo fato gerador do imposto”;
17.
a cobrança da multa regulamentar é “totalmente improcedente uma vez que o
Procedimento de Compensação está pendente de recurso, estando, no mínimo,
suspensa a exigibilidade do suposto crédito tributário, senão já extinto por pagamento
por meio da compensação”;
18.
o crédito tributário exigido também é ilíquido e incerto em face da aplicação da alíquota de
15% sobre todos os valores considerados pelo Fisco como receitas. Na verdade, “a
empresa defendente trabalha com inúmeros produtos diferenciados, com classificações
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.720267/2011-53

fiscais e alíquotas diversas, sendo que o IPI delas é calculado e pago mediante alíquotas de
3%, 5%, etc., vale dizer, inferiores à alíquota aplicada incorretamente pelo fisco”;
19.
ao imputar multa regulamentar a este contribuinte, o fisco corrigiu monetariamente os
valores pelas Taxa Selic. E assim fazendo, feriu o princípio da legalidade tributária. Isto
porque, “a lei ordinária não criou a Taxa Selic mas tão somente estabeleceu seu uso”. A
utilização da Selic, portanto, contraria o disposto na lei complementar (o CTN), que só
autorizou juros diferentes de 1% ao mês quando criados por lei ordinária. E nesse sentido
converge a jurisprudência judicial.
DA DECISÃO RECORRIDA
Apreciando a lide (fls. 812/834), NO QUE SE REFERE À INFRAÇÃO AQUI
ANALISADA (001), a 3a Turma da DRJ/RPO, depois de apontar tratar-se de lançamentos
reflexos de IRPJ constantes no Processo no 13839.005589/2007-14, assentou:
a) não se aplicar a decadência suscitada tendo em vista a qualificação da
multa de ofício, o que desloca a contagem do prazo para o artigo 173, I, do
CTN;
b) acerca das nulidades, entendeu não existirem, afastando o pleito da
impugnante;
c) no que tange à base de cálculo do IPI pertinentemente à infração no 001
(omissão de receitas – depósitos bancários incomprovados), ponderou o
voto condutor “há que se aproveitar as conclusões já proferidas no julgamento
do processo principal, em parte aqui aplicáveis. As mesmas razões lá esposadas
acerca da presunção legal de omissão de receitas como fundamento para
exigência do IRPJ e CSLL devem aqui ser utilizadas”;
d) por oportuno, transcreveu o seguinte trecho do referido voto: “quanto à
alegação de que incorreta seria a apuração da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL mediante "somatória de todos os depósitos realizados nas contas da
defendente", importa observar que não estão sendo tributados os depósitos
bancários em si, mas a renda que eles representam. Os depósitos são, na verdade,
apenas a forma, o sinal de exteriorização pelo qual se manifesta a omissão de
receita, quando não comprovada a origem financeira dos recursos utilizados”;
e) .portanto, “não há que se falar em tributação dos depósitos bancários em si (que
não constituem fatos geradores do IPI, como alega a impugnante), mas sim da
receita de vendas relativas aos depósitos bancários (ou das operações "CC5")
que não tiveram sua origem comprovada. E a teor do que dispõe o art. 34, inc. II,
do Decreto n° 4.544, de 2002 (Regulamento do IPI — RIPI/2002), a saída de
produtos industrializados do estabelecimento é fato gerador do IPI”;
f) consignou que “a exigência do IPI sobre as receitas omitidas encontra
fundamento no que dispõe o art. 448, § 2°, do RIPI/2002”; dessa forma,
continua, “a base de cálculo é o valor omitido, mesmo porque o imposto
também foi omitido. Observe-se, portanto, que a presunção legal de
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.720267/2011-53

omissão de receitas de origens não comprovadas está inserida na legislação
do IPI desde há muito tempo”;
g) quanto ao protesto pela exclusão da base de cálculo das vendas
inadimplidas (“se não há pagamento não há receita”, disse a impugnante"),
“não há qualquer possibilidade deste ser acatado. A um porque a impugnante não
comprova o que alega. Sequer aponta quais teriam sido suas vendas que não
teriam sido pagas pelos seus clientes (aliás, nada apresenta em termos de provas
fáticas). A dois porque, como se viu, a exigência fiscal recaiu sobre receitas
omitidas pela fiscalizada. Tratam-se, pois, de receitas não acobertadas por
documentos fiscais (origens não comprovadas). Sendo assim, sobre estas receitas
não há mesmo como provar que foram efetivamente inadimplidas. A três, e mais
importante, porque o fato gerador do IPI, como se viu, é a mera saída do produto
industrializado do estabelecimento. Portanto, para fins de incidência deste tributo
não há que se perquirir acerca do efetivo recebimento das receitas das vendas. É
evidente que se a venda for cancelada e o produto devolvido, este valor será
mesmo excluído da base de cálculo da tributação. Mas isso só é possível se a
operação for acobertada dos competentes registros fiscais e contábeis, o que na
espécie não se cogita”;
h) por fim, “ainda quanto aos protestos acerca da base de cálculo considerada
para fins da exigência fiscal ora combatida, também não há que se acatar o
pedido da impugnante pela exclusão das receitas das exportações cuja ocorrência
não se comprovou (porquanto o respectivo processo administrativo ainda se
encontra pendente de julgamento), a que se refere a segunda infração noticiada
no auto de infração. Isto porque já se encontram nos autos robustas provas do
ilícito praticado pelo sujeito passivo, integrantes do processo administrativo já
referido (cuja cópia encontra-se encartada neste processo, fls. 252/577,
compondo boa parte dele). E a impugnação ao referido processo já foi objeto de
julgamento pela 2a Turma da DRJ em Florianópolis, que, por unanimidade,
também julgou inteiramente procedente o lançamento das multas aplicadas em
face das exportações fictícias, nos termos do seu Acórdão n° 07-11.817, de 25 de
janeiro de 2008 (fls. 733/745)”;
i) igualmente improcedente o protesto contra a utilização da alíquota de 15%
para a apuração do IPI devido em relação às receitas omitidas, posto que se
a empresa efetivamente tivesse produzido produtos sujeitos a alíquotas
inferiores a 15%, o que nos autos não se comprova (sequer em sede de
impugnação), “ante à constatação de omissão de receitas impõe-se a exigência
da maior alíquota dos produtos fabricados pela empresa, conforme prescreve o
art. 448 do RIPI/2002, já reproduzido. Isto porque, por força de presunção legal
não infirmada pela impugnante, como as saídas se deram sem a emissão dos
competentes documentos fiscais (que fariam prova inicial em favor do
contribuinte), não há como saber quais produtos foram comercializados. Assim
sendo, em resguardo do interesse da Fazenda Pública, considera-se que o
imposto omitido refere-se ao produto de maior alíquota. E nos autos há provas de
que, efetivamente, a fiscalizada deu saída de produtos classificados na posição
70.0721.00 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), sujeitos à alíquota de 15% (fls.
65/74)”.
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.720267/2011-53

j) finalmente, sobre a qualificação da multa, a Turma a quo entendeu
presentes os elementos fáticos e de direito que justificaram a exasperação.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, a exigência relativa à
matéria que não tenha sido expressamente contestada.
VÍCIOS NO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. TRIBUTAÇÃO
REFLEXA.
A decisão proferida no processo decorrente deve seguir a mesma
orientação decisória prolatada no processo principal, que não acatou os
protestos contra os alegados vícios ocorridos no procedimento de
fiscalização.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTAÇÃO. IMPEDIMENTO
DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O protesto pela juntada posterior de documentação não obsta a
apreciação da impugnação, e ela só é possível em casos especificados na
lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS –
IPI
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DECORRENTE. OMISSÃO DE
RECEITAS.
Comprovada a omissão de receitas em lançamento de oficio respeitante
ao IRPJ, cobra-se, por decorrência, em virtude da irrefutável relação de
causa e efeito, o IPI correspondente, com os consectários legais.
BASE DE CÁLCULO DO IPI. EXPORTAÇÕES FICTÍCIAS.
As receitas relativas a exportações fictícias, conforme robustamente
comprovado no competente processo administrativo, devem integrar a
base de cálculo do imposto omitido à tributação.
VENDAS INADIMPLIDAS. BASE DE CÁLCULO DO IPI.
Sendo o fato gerador do IPI a mera saída do produto industrializado do
estabelecimento, não há que se excluir da exigência o valor das vendas
inadimplidas, mormente quando sequer é possível comprovar tal
alegação.
OMISSÃO DE RECEITAS. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Identificadas receitas não oferecidas à tributação, sobre elas aplica-se a
maior alíquota incidente sobre os produtos industrializados pelo sujeito
passivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
PRAZO DECADENCIAL. FRAUDE.
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.720267/2011-53

Não procede a alegação de decadência quando o lançamento foi
realizado no prazo prescrito no art. 173, inc. I, do CTN, norma aplicável
em caso de configuração de conduta fraudulenta.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
CABIMENTO.
As circunstâncias específicas do caso, ao permitirem identificar o
evidente intuito de fraude, justificam a aplicação da multa qualificada.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CRÉDITOS DE NATUREZA NÃO
TRIBUTÁRIA. MULTA ISOLADA.
Uma vez constatada a indevida compensação de débitos com créditos de
natureza não tributária, procede a exigência da multa de oficio isolada,
no percentual de 75%.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A cobrança de juros de mora, cuja parcela integrante do crédito
tributário lançado só incidiu sobre o imposto devido, está em
conformidade com a legislação vigente, que vincula a autoridade
administrativa.
Lançamento Procedente
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão a quo em 11/11/2011 (fls. 6566), a contribuinte
interpôs Recurso Voluntário (fls. 840/860) rebatendo a decisão da DRJ e, no mérito, basicamente
repisando os assentamentos da impugnação. Os argumentos foram tratados nos seguintes
tópicos:
i)
nulidade do auto de infração pela falta de análise de documentos essenciais;
ii)
nulidade do auto de infração em razão da obtenção de dados do contribuinte
mediante quebra de sigilo bancário sem autorização judicial;
iii)
nulidade do auto de infração por indicação inespecífica de dispositivo legal;
iv)
improcedência da cobrança em razão da exigência de multa confiscatória de
150%;
v)
decadência;
vi)
indevida inclusão da inadimplência na base de cálculo do IPI;
vii)
indevida cobrança do IPI sobre valores relativos a auto de infração cuja
exigibilidade está suspensa; e,
viii)
ilegalidade da “correção monetária” (sic) pela taxa SELIC.
Para finalizar requerendo que, “diante de todo o exposto, confiando no alto critério
que sempre norteou as decisões proferidas pelo E. CARF, requer seja dado provimento ao presente
Recurso, reformando-se a decisão proferida pela Autoridade Julgadora de 1* Instância, para o fim de
julgar-se totalmente improcedente o auto de infração do processo em epígrafe, extinguindo-se a
presente cobrança, bem como quaisquer penalidades impostas à recorrente, como é de Direito”.
(destaques no original - RV – fls. 860).
É o relatório do essencial, em apertada síntese.
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.720267/2011-53

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
21/08/2009 – fls. 839 – protocolização do RV em 24/09/2009 – fls. 840), a contribuinte se faz
representar por gestor com poderes e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram
atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Como visto no relato precedente, trata-se de apreciar lançamentos de IPI
reflexos de lançamentos de IRPJ posto que baseados nas mesmas premissas fáticas e resultantes
da mesma infração, situação confirmada pela leitura da peça acusatória e das demais peças dos
autos, com a ressalva de se estar analisando tão somente a “infração no 001” do AI (fls. 646), que
tem a seguinte conformação:

Em outras palavras, omissão de receitas cuja base de cálculo foi extraída da
movimentação bancária mantida pela recorrente em instituições financeiras e em relação à qual,
devidamente intimada, na forma do artigo 42, da Lei no 9.430/1996, não conseguiu justificar,
com documentos hábeis e idôneos, a sua origem.
Com isso, além dos lançamentos envolvendo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, o
Fisco perpetrou os pertinentes ao IPI.
Pois bem, exceto acerca de questionamentos específicos feitos pela recorrente e
que serão tratados à frente, no mérito, a decisão prolatada no processo principal, no caso o de
IRPJ (PA no 13839.005589/2007-14), deve ser aplicada, por reflexo, a este PA (no
15922.720267/2011-53), consoante assente e pacificada jurisprudência deste Tribunal
Administrativo Tributário Federal:
IPI. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao processo decorrente de IPI a mesma solução dada pela
1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF ao
processo principal de IRPJ. (Ac. 1201-002.350 – Sessão de
15/08/2018 – Rel. Luis Fabiano Alves Penteado)
-------------
IPI. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao processo decorrente de IPI a mesma solução dada pela
2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF ao processo principal
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.720267/2011-53

de IRPJ. (Ac.- 1301-002.691 – Sessão de 19/10/2017 – Rel. Luis
Fernando Brasil de Oliveira Pinto).
No mesmo sentido:
IPI. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DECORRENTE. OMISSÃO
DE RECEITAS.
Comprovada a omissão de receitas em lançamento de ofício
respeitante ao IRPJ, é devida, por decorrência, a exigência do IPI
correspondente e dos respectivos consectários legais, em virtude da
irrefutável relação de causa e efeito.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. SAÍDA DE
PRODUTOS
SEM
A
EMISSÃO
DE
NOTAS
FISCAIS.
ALÍQUOTA MAIS ELEVADA.
No caso de omissão de receitas, devido à presunção legal de saída
de produtos à margem da escrituração fiscal e à consequente
impossibilidade de separação por elementos da escrita, utiliza-se a
alíquota mais elevada, daquelas praticadas pelo sujeito passivo,
para a quantificação do imposto devido. (Ac.1301-002.691 - Sessão
de 19 de outubro de 2017 –Rel. Fernando Brasil de Oliveira Pinto):
Nessa linha, como pesquisado por este Relator, o PA relativo ao IRPJ, do qual
este é reflexo, foi julgado pela 3a Turma da 1a Câmara da 1a Seção, com a prolatação do Ac.
1103-001.098 - Sessão de 26 de agosto de 2014 – tendo sido negado provimento ao recurso
voluntário da recorrente, com a mantença dos lançamentos, INCLUSIVE em relação à infração
baseada no artigo 42, da Lei no 9.430/1996 (omissão de receitas por depósitos bancários de
origem não comprovada). Igualmente naquele julgamento afastaram-se todas as preliminares e
arguições de nulidade aventadas pela contribuinte.
Referido acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário:2002, 2003
Ementa:
NULIDADE DO ACÓRDÃO DE ORIGEM
Do exame do voto do acórdão recorrido, vê-se houve a devida
apreciação da documentação relativa às questões que se tornaram
controversas no processo, com a impugnação da recorrente. A análise
feita no voto do acórdão parte da conexão entre as intimações feitas e o
que fora entregue pela recorrente durante o procedimento fiscal.
Ausência de nulidade do acórdão de origem.
NULIDADE NA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
1 A questão de aplicação e de inconstitucionalidade da lei constitui
matéria que não pode ser enfrentada por este juízo, conforme o art. 26-A
do Decreto 70.235/72 com a redação da Lei 11.941/09 e a Súmula CARF
no 2.
2 As Requisições de Movimentação Financeira (RMF) foram emitidas
somente após recusa da prestação das informações pelo sujeito passivo
das informações solicitadas. A emissão das RMF se deu com observância
do art. 4o, §§ 1o e 7o, do Decreto 3.724/01, o qual regulamenta o art. 6o
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.720267/2011-53

da Lei Complementar 105/01. Inocorrência de nulidade na quebra de
sigilo bancário.
ILEGALIDADE
DA
DETERMINAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RECEITAS E INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS
PRESUMIDA
1 Com o art. 42 da Lei 9.430/96, estabeleceu-se presunção legal de
omissão de receitas, com inversão do ônus da prova ao sujeito passivo.
Para a presunção legal de omissão de receitas por depósitos bancários, é
condicio juris a individualização dos créditos, e a prévia e regular
intimação do sujeito passivo para comprovação da origem dos valores
depositados ou creditado. Encontram-se presentes nos autos o
cumprimento dos requisitos legais para o aperfeiçoamento da presunção
legal juris tantum de omissão de receitas. Ilegalidade inocorrente para a
presunção legal.
2 A recorrente não apresentou nenhuma comprovação quanto à origem
dos créditos individualizados em questão. Ausência de provas a afastar a
presunção legal de receitas omitidas.
ARBITRAMENTO DO LUCRO IRPJ, CSLL
A recorrente não apresentou Livro Diário, Livro Razão, nem Lalur. Caso
de arbitramento do lucro com base em receita conhecida receitas
omitidas por presunção legal. O arbitramento do lucro se deu pela
aplicação do coeficiente de atividades gerais de 8% acrescidos de 20%
(= 9,6%) sobre as receitas omitidas, para IRPJ, e pela aplicação do
coeficiente de 12%, para CSLL. Quantificação do lucro arbitrado que
não merece reparos.
MULTA QUALIFICADA
A recorrente não tem escrituração contábil. As receitas omitidas para o
ano-calendário de 2002 chegam a 65,35% do total de receitas. E, para o
ano-calendário de 2003, as receitas omitidas chegam a 60,82% do total
de receitas. A conjugação desses dados de fato com o comportamento da
recorrente durante os dois anos-calendário leva a concluir pela presença
do elemento subjetivo do tipo, o dolo específico, para a qualificação da
multa.
DECADÊNCIA
Considerando-se a manutenção da multa qualificada, é inegável a
aplicação do prazo decadencial, conforme o art. 173, I, do CTN, de modo
que não houve a concreção da decadência.
Com o seguinte dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
NEGAR provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que
integram o presente julgado.
Com isso, induvidoso, a matéria principal, ou seja, os lançamentos de omissão
de receitas em face da existência de valores carreados às contas bancárias da recorrente sem
justificativa de sua origem, encontra-se definitivamente julgada e a decisão exarada no processo
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.720267/2011-53

de IRPJ (no 12839.005589/2007-14) aplica-se a este PA de IPI, pelo que nego provimento ao
recurso voluntário em relação a este aspecto.
Acresça-se que a recorrente manejou RE para a CSRF em relação ao Processo
de IRPJ, porém seu pleito foi liminarmente rejeitado na análise de admissão prévia em
20/04/2015:

Todavia, ainda que no mérito o pensamento manifestado pela Turma do CARF
que analisou o processo principal de IRPJ (3a Turma da 1a Câmara da 1a Seção) deva ser seguido
incontinenti por esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Sejul, os itens específicos propostos pela
recorrente em seu RV, como, por exemplo, a nulidade do procedimento, a decadência, a
qualificação da multa, etc., no meu ver, devem ser apreciados, posto que o entendimento em
relação a estes tópicos na seara do IPI pode não ser necessariamente o mesmo que o presente em
relação ao IRPJ.
Assim, analiso específica e individualizadamente os seguintes pontos
suscitados:
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO PELA FALTA DE ANÁLISE DE
DOCUMENTOS ESSENCIAIS
Carece de razão o reclamo da recorrente.
De fato, reportando-se corretamente o Acórdão de 1o Piso ao julgamento do PA
de IRPJ (principal), vê-se que a preliminar foi diretamente enfrentada naqueles autos:
Veja-se:
“Evidente, portanto, que tal requisição refere-se à requisição de
movimentação financeira aos bancos] não se fez de forma
precipitada e injustificada, mas sim depois de transcorridos 6 (seis)
meses do início da ação fiscal sem que o contribuinte nada
apresentasse acerca de sua movimentação financeira, à exceção do
tardio e precário fornecimento de informações bancárias em meio
magnético no dia 20/07/2007. (fl. 493, anverso, grifamos)
(...)
Este, portanto, é o momento em que a empresa comunica que
solicitara e aguardava o envio dos extratos bancários faltantes:
depois de transcorridos quase 10 (dez) meses do início da ação
fiscal [...] (fl. 494, anverso, grifamos)
(...)
Da mesma forma, inadmissível é a justificativa de que elementos e
dados contábeis porventura não entregues foram os que estavam
contidos nos equipamentos de informática que foram roubados,
conforme foi devidamente informado ao fisco por meio do Boletim
de Ocorrência 1448, de 0610912004, bem como que parte das
informações contábeis se perderam em razão de substituição de
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.720267/2011-53

sistemas de informática e infecção por vírus. As intimações fiscais
não se limitaram aos arquivos magnéticos, mas sim recaíram sobre
documentos da escrituração contábil, e minimamente estes deveriam
estar guardados e conservados, para se cogitar de alguma boa-fé da
empresa fiscalizada. (fl. 495, verso, negritos nossos)”
Preliminar afastada.
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DA OBTENÇÃO DE DADOS
DO CONTRIBUINTE MEDIANTE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
Sem necessidade de maiores digressões, trata-se de matéria superada pela
decisão exarada pela Corte Suprema no RE no 601.314 – SP, de 24/02/2016, assim ementada:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária,
sob
a
Presidência
do
Ministro
RICARDO
LEWANDOWSKI, na conformidade da ata de julgamento e
das notas taquigráficas, por maioria e nos termos do voto do
Relator, apreciando o tema 225 da repercussão geral, em
conhecer do recurso e a este negar provimento, vencidos os
Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello.
Por maioria, o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema
em questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos
cidadãos,
por
meio
do
princípio
da
capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal”; e, quanto ao item “b”, a tese: “A Lei 10.174/01 não
atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN”, vencidos
os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Brasília, 24 de
fevereiro de 2016. Ministro EDSON FACHIN Relator.
Preliminar rejeitada.
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INDICAÇÃO INESPECÍFICA DE
DISPOSITIVO LEGAL
A simples leitura dos autos de infração e do Termo de Constatação revela a
correta identificação da infração (artigo 42, da Lei no 9.430/1996) e sua aplicação ao IPI.
Ademais, não se perca de vista, no processo administrativo tributário, o sujeito
passivo (contribuinte ou responsável solidário) defende-se dos fatos que lhe são imputados e não
necessariamente da capitulação legal da infração.
Se os fatos imputados estiverem devidamente narrados ou descritos nos autos
de infração e no Termo de Verificação Fiscal, de modo a permitir que o interessado deles se
defenda plenamente, eventual capitulação legal equivocada, insuficiente ou deficiente, não tem o
condão de inquinar o feito fiscal.
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.720267/2011-53

Nesse sentido, até mesmo em relação ao ato de lançamento, é a posição do
antigo Conselho de Contribuintes, atual CARF:
“ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL - NULIDADE - O erro no
enquadramento legal da infração cometida não acarreta a nulidade do auto de
infração, quando comprovado, pela judiciosa descrição dos fatos nele contida e
a alentada impugnação apresentada pelo contribuinte contra as imputações
que lhe foram feitas, que inocorreu preterição do direito de defesa.” (Acórdão
no 103-12.119/92, Primeiro Conselho de Contribuintes).
AUTO DE INFRAÇÃO – DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA – O erro no
enquadramento legal da infração cometida não acarreta a nulidade do auto de
infração, quando comprovado, pela judiciosa descrição dos fatos nele contida e
a alentada impugnação apresentada pelo contribuinte contra as imputações
que lhe foram feitas, que inocorreu preterição do direito de defesa (Acórdão no
103-13.567, DOU de 28/05/1995);
NULIDADE
–
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA
–
CAPITULAÇÃO LEGAL E DESCRIÇÃO DOS FATOS INCOMPLETA – IRF –
Anos 1991 a 1993 – O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre
outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente
a ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade do
lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ademais, se a Pessoa
Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa (Acórdão no 104-17.364, de
22/02/2001, 1o CC).
Na mesma linha, o entendimento jurisprudencial da Primeira Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (Ac. CSRF/01-03.264, de 19/03/2001, publicado no DOU em
24/09/2001), verbis:
A imperfeição na capitulação legal do lançamento não autoriza, por si só, sua
declaração de nulidade, se a acusação fiscal estiver claramente descrita e
propiciar ao contribuinte dele se defender amplamente, mormente se este não
suscitar e demonstrar o prejuízo sofrido em razão do ato viciado.
Preliminar rejeitada.
DA IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA EM RAZÃO DA EXIGÊNCIA DE MULTA
CONFISCATÓRIA DE 150%
Ainda que exista a Súmula CARF no 25 definindo que “a simples apuração de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”, penso que sua aplicação
deve ser analisada à luz dos fatos ocorridos e atos praticados pelo sujeito passivo.
In casu, não se está diante de “mera omissão de receitas”, mas de todo um
conjunto de elementos ardilosos que levaram a que mais de 100% das receitas obtidas pela
recorrente fossem mantidas à margem da escrituração e – por óbvio – da tributação, incluindo a
não entrega das DIPJ do período, informação que permite ao Fisco acompanhar a situação dos
contribuintes.
Em outro dizer, há um dolo específico, robustecido pelo fato de que durante
dois anos-calendário o procedimento da recorrente se repetiu.
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-004.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.720267/2011-53

De outro lado, há ainda receitas omitidas que se referem a transferências ao
exterior de recursos tendo como beneficiária a própria recorrente, o que hoje se denomina como
TIR (transferência internacional em reais). Neste caso, vale destacar, só podem ser titulares de
contas de TIR os residentes no exterior (e as contas de TIR são em bancos no País). O que
houve foi a constatação, pelo autuante, da existência de créditos bancários em moeda
estrangeira em banco estrangeiro tendo como beneficiária a recorrente. Sobre isso ela não
se manifestou na peça recursiva.
Ademais, como dito, não apresentou nenhuma escrituração contábil e não
entregou as DIPJ relativas aos anos-calendário em jogo.
No Termo de Constatação a extraordinária diferença entre a receita declarada e
a efetivamente obtida exsurge com todas as tintas e mostra, inelutavelmente, o animus doloso da
recorrente em tentar impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais e das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
No caso, não se trata de presunção de dolo, mas, sim, da existência de dolo
direto, pois a conduta do sujeito passivo está subsumida na conduta típica de sonegação e fraude
(artigos. 71 e 72 da Lei 4.502/642 e art. 44, § 1o, da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei
11.488/20073), que implicou, ainda, redução ou supressão de tributos e contribuições (o sujeito

2 Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as
suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu
pagamento.

3
Art.
44.
Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-004.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.720267/2011-53

passivo quis e praticou a conduta de sonegação de tributos e contribuições federais, ou seja,
reduziu ou suprimiu tributo ou contribuição social, indevidamente, mediante a realização das
condutas descritas nos incisos I e II do art. 1o da Lei 8.137/904).
Por fim, acerca de uma suposta existência de caráter confiscatório na multa de
ofício aplicada, a matéria, por ser de cunho constitucional, não pode sequer ser conhecida em
sede de julgamento administrativo, a teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Qualificação da multa mantida em 150%.
DA DECADÊNCIA
Mantida a qualificação da multa, os lançamentos passam a ter a contagem
inicial da decadência fixada na forma do artigo 173, I, do CTN, ou seja, “primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” e não mais pelo artigo
150, § 4o, do mesmo Estatuto, de forma que, referindo-se os lançamentos ao ano-calendário de
2003 e sendo cientificada a recorrente em 18/12/2008, inexistiu a decadência pretendida.
Preliminar não acolhida.
DA INDEVIDA INCLUSÃO DA INADIMPLÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO IPI
Esta preliminar não resiste à mais simples das análises. Não há qualquer
dispositivo na legislação do IPI que permita não haver tributação quando existir inadimplência

a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado,
ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa
física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)

4 Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social
e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de
qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-004.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.720267/2011-53

do comprador de produtos da fabricante (assunto restrito às avenças comerciais entre as partes e
que devem ser resolvido entre elas).
Sabidamente, previa o RIPI/2002, vigente à época dos fatos:
Art. 34. Fato gerador do imposto é (Lei no 4.502, de 1964, art. 2o):
I - o desembaraço aduaneiro de produto de procedência
estrangeira; ou
II - a saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado
a industrial.
Ou seja, nenhuma alusão a “inadimplência” como forma de reduzir ou impedir
o nascimento do “fato gerador”.
Como bem pontuado pela decisão recorrida, “o fato gerador do IPI, como se viu, é
a mera saída do produto industrializado do estabelecimento. Portanto, para fins de incidência deste
tributo não há que se perquirir acerca do efetivo recebimento das receitas das vendas. É evidente que se
a venda for cancelada e o produto devolvido, este valor será mesmo excluído da base de cálculo da
tributação. Mas isso só é possível se a operação for acobertada dos competentes registros fiscais e
contábeis, o que na espécie não se cogita”. (Ac. DRJ - fls. 826).
Afasta-se a preliminar aventada.
DA INDEVIDA COBRANÇA DO IPI SOBRE VALORES RELATIVOS A AUTO DE
INFRAÇÃO CUJA EXIGIBILIDADE ESTÁ SUSPENSA
Como prevê o PAF (Decreto no 70.235/1972):
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou
parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Ora, tendo sido apresentado recurso voluntário, automaticamente a
exigibilidade encontra-se suspensa, pelo que a preliminar suscitada se mostra inócua e é afastada.
DA ILEGALIDADE DA “CORREÇÃO MONETÁRIA” (SIC) PELA TAXA SELIC.
De plano, há que se retificar a afirmação da recorrente. Não se trata de
“correção monetária” pela taxa SELIC, mas de “juros de mora” utilizando-se o mesmo
indexador.
Quanto ao requerido, por se tratar de tema objeto de Súmula e, portanto, de
observância obrigatória pelos Conselheiros (art. 45, VI, do RICARF), descabe acolher o pleito da
recorrente:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Preliminar igualmente rejeitada.
CONCLUSÃO
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-004.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.720267/2011-53

Assim, pelo exposto, voto no sentido de, i) afastar as preliminares suscitadas;
ii) rejeitar a arguição de decadência; iii) manter a qualificação da multa em 150%; iv) manter a
aplicação da taxa SELIC sobre a multa de ofício; e, v) , no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital